Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-36.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811194-36.2019.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CRIMES DOS ARTS. 121, §2ª, INC. IV - FATO CONHECIDO COMO A CHACINA DO GUAMÁ OU DO BAR DA WANDA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADUZIU O PACIENTE AS ALEGAÇÕES DE

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, RECONHECIDA NA JUSTIÇA MILITAR, QUANDO DA REVOGAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, ONDE RESPONDE A ACUSAÇÃO PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA E PECULATO, PREVISTOS NOS ARTS. 150 E 303 DO CPM E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ARGUMENTOS QUE JÁ FORAM ENFRENTADOS NOS HABEAS CORPUS Nº
0806989-61.2019.8.14.0000
e
0809926-44.2019.8.14.0000
, AMBOS DE MINHA RELATORIA, COM EXCEÇÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUE TAMBÉM NÃO PODE SER CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO FATO DO MAGISTRADO NÃO TER PRONUNCIADO O PACIENTE PELOS CRIMES CONEXOS EM RAZÃO DA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE EXIGE DO PROLATOR A DEMONSTRAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SÓ DO CRIME CONTRA VIDA, MAS TAMBÉM DAS INFRAÇÕES CONEXAS – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU JAISON COSTA SERRA -

INDEFERIMENTO -

PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO DO CORRÉU JAISON COSTA SERRA, QUE FIGUROU COMO NO HABEAS CORPUS Nº 081135-48.2019.8.14.0000 DE MINHA RELATORIA, APONTADO COMO PARADIGMA, QUE OBTEVE A CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, VEZ QUE, AO CONTRÁRIO DESTE, NÃO TEVE A IMPRONÚNCIA REQUERIDA E ATUOU COMO UM DOS EXECUTORES DO DELITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
As alegações de inexistência de fundamentação e desnecessidade da custódia já foram enfrentadas e rejeitadas quando do julgamento dos habeas corpus nº 0806989-61.2019.8.14.0000 e 0809926-44.2019.8.14.0000, tratando-se, então, de reiteração de pedido. Por outro lado, quanto ao argumento referente à ausência de indícios de autoria, não há que se falar em reiteração de pedido, tendo em vista que não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus. Por isso, a alegação não pode ser conhecida por demandar exame aprofundado de provas, mas não pela reiteração de pedido. Preliminar acolhida.

2.

Quanto à tese de que a autoridade coatora não poderia pronunciar o paciente pelo crime doloso contra vida e impronuncia-lo pela prática dos delitos conexos, não lhe assiste razão. Isso ocorre porque, nos processos do Tribunal do Júri, o magistrado deve demonstrar, na decisão de pronúncia, que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade não só do crime doloso contra a vida, mas também dos delitos conexos, demonstrando, assim, a admissibilidade da acusação para todos os crimes. Precedente do STJ.

3.

Quanto ao pedido de extensão de benefício, sorte melhor não pode ter o paciente, vez que o pleito de extensão de benefício, deve ser indeferido, uma vez que o paciente não se encontra na mesma situação de Jaison Costa Serra, que figura como paciente no habeas corpus nº 081135-48.2019.8.14.0000 de minha relatoria, por que que ao contrário do coacto apontado como paradigma que obteve a concessão da ordem para responder o processo em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o Parquet não requereu sua impronúncia e, segundo a pronúncia (doc ID. Nº 2649687, p.02), sua função no crime era de manter o grupo criminoso informado sobre o movimento do local do crime,

enquanto que Jaison Costa Serra, segundo a mesma exordial permitiu que os demais comparsas se reunissem na panificadora de sua propriedade.

4.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denega-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Cruz Júnior.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Viviane de Souza das Neves em favor do paciente
WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA
, pronunciado pela prática do crime dos art. 121, §2ª, inc. IV, do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de liberdade pelos seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria, pois não há nenhum elemento de prova que aponte o seu envolvimento no crime, o que foi inclusive reconhecido na Justiça Militar que apura os mesmos fatos sob a tipificação dos crimes previstos nos arts. 150 e 303 do CPM; b) inexistência

de fundamentação do decreto de prisão preventiva, tendo em vista que não foram descritos o
fumus comissi delicti
nem
o periculum libertatis
, sendo, portanto, genérico; c) desnecessidade da custódia, que pode ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão; d)a autoridade inquinada coatora, ao proferir a decisão de pronúncia, não poderia absolve-lo dos demais crimes conexos e admitir a acusação tão somente pelo crime de homicídio; e) extensão do benefício concedido ao corréu Jaison Costa Serra.

Pediu liminar para revogar a custódia do coacto ou a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial da ordem, uma vez que as alegações já foram enfrentadas em
writs
anteriores, bem como pelo indeferimento do pedido de extensão de benefício, posto que o paciente e o corréu Jaison Costa Serra não se encontram na mesma situação.

VOTO

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 19/05/2019, nesta Capital, o acusado Jonatan Albuquerque Marinho, contactou os acuados Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, para executarem as mortes de seus desafetos que estavam bebendo em um estabelecimento conhecido pelo no de Bar da Wanda, no Bairro do Guamá.

Antes da execução do delito, Jonatan se encarregou de obter um veículo para dar suporte à ação do grupo, ocasião em que conseguiu que o correu Edvaldo Santos Santana lhe emprestasse seu automóvel, bem como
Wellington Almeida de Oliveira, ora paciente
, lhe informava de todas as situações ocorridas no referido bar. Em seguida, o bando se reuniu na Padaria denominada “Esquina do Pão”, de propriedade de Jaison Costa Serra e deste local saíram para cometer o delito, os nacionais Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, ocasião em que mataram os ofendidos Alex Rubens Roque da Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Marie Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco, além de causarem lesões em Anderson Gonçalves dos Santos. Depois que cometeram o crime, Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, tornaram a se reunir na panificadora de propriedade de Jaison Costa Serra.

Registre-se que, durante as investigações, foi descoberto que os acusados se utilizaram de munições e armas de fogo de propriedade da Polícia Militar para cometer esse crime, motivo pelo qual respondem, na Justiça Castrense, à ação penal nº 0003654-49.2019.8.14.0200, pela prática dos crimes de organização de grupo para a prática de violência (art.150 do CPM) e peculato (art. 303 do CPM)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, no seu parecer, suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
no que se refere aos seguintes fundamentos:
a) ausência de indícios de autoria, pois não há nenhum elemento de prova que aponte o seu envolvimento no crime, o que foi inclusive reconhecido na Justiça Militar que apura os mesmos fatos sob a tipificação dos crimes previstos nos arts. 150 e 303 do CPM; b) inexistência

de fundamentação do decreto de prisão preventiva, tendo em vista que não foram descritos o
fumus comissi delicti
nem
o periculum libertatis
, sendo, portanto, genérico; c) desnecessidade da custódia, que pode ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão. O
Custus legis
alega que esses argumentos já foram enfrentados em ordens anteriormente julgadas.

Tratando-se do argumento referente à ausência de indícios de autoria, não há que se falar em reiteração de pedido, tendo em vista que não pode ser combatido em sede de habeas corpus. Ao revés, a alegação não deve ser conhecida por demandar exame aprofundado de provas, mas não pela reiteração de pedido.

Por outro lado, as alegações de inexistência de fundamentação e desnecessidade da custódia já foram enfrentadas e rejeitadas quando do julgamento dos habeas corpus nº 0806989-61.2019.8.14.0000 e 0809926-44.2019.8.14.0000, tratando-se, então, de reiteração de pedido.

Portanto, acolho parcialmente a preliminar e conheço do habeas corpus tão somente para apreciar

as alegações referentes à impossibilidade da autoridade coatora de pronunciar o paciente pela prática de homicídio e absolve-lo dos demais crimes conexos e extensão de benefício.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de liberdade pelos seguintes motivos: a) a autoridade inquinada coatora, ao proferir a decisão de pronúncia, não poderia absolve-lo dos demais crimes conexos e admitir a acusação tão somente pelo crime de homicídio; e) extensão do benefício concedido ao corréu Jaison Costa Serra.

Quanto à primeira tese, não assiste razão ao paciente. Isso ocorre porque, nos processos do Tribunal do Júri, o magistrado deve demonstrar, na decisão de pronúncia, que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade não só do crime doloso contra a vida, mas também dos delitos conexos.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO REMESSA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Tribunal local, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, excluiu da decisão de pronúncia o delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), tendo em vista a ausência de indícios de autoria em relação ao referido crime.

2.
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RESP 1.693.713, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2018)

Portanto, mostra-se equivocado o entendimento da impetrante em afirmar que a falta de indícios de autoria dos crimes conexos implicaria na falta desses mesmos indícios no crime de homicídio, não havendo pois, qualquer constrangimento ilegal sob este aspecto.

Quanto ao pedido de extensão de benefício, sorte melhor não pode ter o paciente, vez que o pleito de extensão de benefício, deve ser indeferido, uma vez que o paciente não se encontra na mesma situação de Jaison Costa Serra, que figura como paciente no habeas corpus nº 081135-48.2019.8.14.0000 de minha relatoria, por que que ao contrário do coacto apontado como paradigma que obteve a concessão da ordem para responder o processo em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o Parquet não requereu sua impronúncia e, segundo a pronúncia (doc ID. Nº 2649687, p.02), sua função no crime era de manter o grupo criminoso informado sobre o movimento do local do crime,

enquanto que Jaison Costa Serra, segundo a mesma exordial permitiu que os demais comparsas se reunissem na panificadora de sua propriedade.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada, e, na parte conhecida, a denego, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2020